Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. DISTINÇÃO. MANTIDO O PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
1. A matéria sobre fixação dos honorários por apreciação equitativa foi objeto de apreciação pelo STJ, no Tema 1.076/STJ. No julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, a respectiva Corte Especial admitiu o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. No entanto, é preciso salientar que a fixação de honorários advocatícios por equidade no caso em exame não se deu pelo simples fato de a causa contar com valor elevado, mas em razão de o valor da causa ter sido fixado de forma estimativa e, portanto, inestimável, porquanto serviu ao cancelamento da inscrição ilegítima no cadastro de inadimplentes. Assim, não trouxe qualquer vantagem econômica ao autor.
3. Logo, é possível concluir que não houve proveito econômico para o requerente na ação em que pretendia o cancelamento da anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Desta forma, conforme explicitado, o caso em análise não se amolda às hipóteses fixadas no Tema 1.076/STJ, haja vista a ausência de condenação e proveito econômico pelo apelado, não se podendo, igualmente, utilizar o valor da causa como critério subsidiário, uma vez que meramente estimativo.
5. EM REJULGAMENTO, MANTEM-SE O ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.